Tribunal: TJMT
Processo: 1015441-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015441-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MATHEUS AUGUSTO SILVA DOMINGOS - CPF: 113.640.986-60 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 128.102.566-67 (PACIENTE), : Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças (IMPETRADO), MATHEUS AUGUSTO SILVA DOMINGOS - CPF: 113.640.986-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JESUS SOUZA LIMA - CPF: 041.985.323-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO - CPF: 046.810.431-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS COSTA PAES MATOS - CPF: 082.572.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO GABRIEL SANTOS MARTINS - CPF: 075.855.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IKHARO BEZERRA DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 061.273.421-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. GESTÃO FINANCEIRA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. GENITOR DE CRIANÇA MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de paciente preso preventivamente no contexto de investigação que apura a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho” na Comarca de Barra do Garças (MT). Segundo as investigações, o paciente exerceria função de controle logístico-financeiro da célula criminosa, sendo responsável pelo processamento do "fechamento" e centralização de valores oriundos do tráfico via chaves PIX. A defesa sustenta a ausência de indícios de autoria, responsabilidade penal objetiva por integrar grupo de mensagens, falta de contemporaneidade do decreto prisional, presença de predicados favoráveis e a condição de genitor de criança de três anos de idade.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tese de negativa de autoria comporta análise na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper atividades de facção criminosa; (iii) determinar se existe contemporaneidade entre os fatos investigados e a necessidade da segregação; e (iv) verificar se a condição de genitor de filho menor de 12 anos autoriza, por si só, a concessão de liberdade ou prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

A análise da tese de negativa de autoria demanda o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, medida inviável no rito célere do habeas corpus, que exige prova pré-constituída de ilegalidade manifesta.

A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram suporte em dados extraídos de dispositivos móveis, que apontam a utilização de chaves PIX em nome do paciente para a gestão financeira de valores da organização criminosa.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de facções criminas constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da medida vincula-se à atualidade dos riscos que a prisão visa evitar, sendo irrelevante que o fato investigado tenha ocorrido meses antes, especialmente quando a confirmação dos indícios de autoria decorre de investigação complexa e progressiva.

Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não obstam a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser o agente genitor de criança menor de 12 anos, exige a demonstração de que ele é o único responsável pelos cuidados do filho, o que não restou comprovado no caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A via do habeas corpus é inadequada para a análise de teses que dependam de dilação probatória, como a negativa de autoria e materialidade. 2. A integração em organização criminosa estruturada, com exercício de função logística ou financeira, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. O benefício da prisão domiciliar ao genitor de filho menor depende da comprovação da imprescindibilidade do pai nos cuidados e sustento da criança.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII, da CF/88; art. 312, art. 313, art. 318 e art. 319, todos do CPP; art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC n. 171.308/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 25/10/2022; STF - HC n. 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 19/04/2021; STF - HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. em 20/02/2009; TJMT - N.U 1013546-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com fundamento no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de LUCAS HENRIQUE RODRIGUES, apontando nos autos de no. 1001088-56.2026.8.11.0004 como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Barra do Garças/MT.

o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 20 de março de 2026 (ID 359532397) e cumprida em 31 de março de 2026, no contexto da investigação que

apura a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei) e integração em organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013).

O impetrante sustenta, em síntese:
1)
a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, afirmando que a acusação se baseia em presunções extraídas de uma chave PIX e mensagens isoladas,
2)
a ocorrência de responsabilidade penal objetiva pelo simples fato de o paciente constar em grupo de
WhatsApp
,
3)

inexistência de apreensão de drogas ou armas em poder do paciente,
4)
ofensa ao principio da contemporaneidade,
5)

presença de predicados pessoais favoráveis e de ser genitor de uma criança de 3 anos de idade e 6
)
possiblidade da fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Consigna a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Argumenta que a imputação se baseia exclusivamente no fato de o paciente possuir uma chave PIX registrada em seu próprio Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e em um recorte isolado de uma mensagem de cobrança genérica, enviada em junho de 2025, a uma pessoa investigada.

Acrescenta o impetrante que a autoridade policial forçou a vinculação do paciente ao crime associativo pelo simples fato de seu número telefônico constar em um grupo de
WhatsApp
composto por 39 participantes, onde um terceiro teria publicado um suposto estatuto disciplinar da facção. A defesa classifica a imputação como responsabilidade penal objetiva.

Ressalta, ainda, que não houve apreensão de drogas, armas ou valores irregulares em posse do paciente. Destaca, as condições pessoais favoráveis, afirmando que o beneficiário é trabalhador formal (torneiro mecânico com renda mensal lícita), possui residência fixa e é genitor de uma criança de três anos de idade.

Argumenta que: “
estão concretamente preenchidos os requisitos autorizadores da segregação máxima, a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) deixa de ser uma mera faculdade judicial e impõe-se como a única medida legal e proporcional ao caso em tela
.”(sic.)

Pede a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 CPP. Juntou documentos (ID.359532394 e 359547353)

A liminar foi indeferida (ID.360405398) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.360977949)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 360405398)

"HABEAS CORPUS: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – BUSCA-SE, EM FAVOR DO SUPLICANTE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP – LIMINAR INDEFERIDA – A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA É IMPERTINENTE DE EXAME, EIS QUE A INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DEMANDARIA ANÁLISE DE PROVAS, INVIÁVEL, NA SEARA DA PRESENTE ORDEM –– PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS E DA SUPOSTA INSERÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”, COM ATUAÇÃO ESTRUTURAL E DIVISÃO DE TAREFAS VOLTADAS À PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE EXERCERIA FUNÇÃO DE CONTROLE LOGÍSTICO - FINANCEIRO DA CÉLULA CRIMINOSA, NOTADAMENTE MEDIANTE O GERENCIAMENTO E CENTRALIZAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DA ATIVIDADE ILÍCITA – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES AOS RISCOS QUE SE PRETENDE COM A PRISÃO EVITAR – EXSURGE A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES) – ALÉM DISTO, A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NO SEU VIÉS DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO – AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA PERICULOSIDADE E PROPENSÃO À REITERAÇÃO CRIMINOSA DE INTEGRANTE DE FACÇÕES CRIMINOSAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA (ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 43) – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de LUCAS HENRIQUE RODRIGUES.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (‘
fumus boni juris’
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (‘
periculum in mora’
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos ‘
primus ictus oculi’
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

Com efeito, acerca da ausência de indícios de autoria e materialidade importa salientar que o exame da tese, não é permitida pela via estreita do
writ
, pois, depende de incursão probatória, incompatível com o rito célere do
habeas corpus.

Assim, o entendimento do Col. STJ:

"[...]A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

“No procedimento do habeas corpus não se permite a produção e análise exaustiva de provas, em face disso não é possível aferir a materialidade e autoria delitiva, haja vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano.” (STJ, HC no 435.311/MG)

No mesmo sentido, os aresto do TJMT:

“O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
[...] (HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

“O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Avançando no tema, para a melhor análise quanto a

ilegalidade ante a prisão fundada na responsabilidade penal objetiva, fragilidade da prova de gestão financeira, transcrevo a decisão combatida, prolatada em 20/03/2026: (ID.359532397)

Vistos etc.

I — Relatório:

1.

Trata-se de Representação formulada pelo Delegado de Polícia de Barra do Garças (MT), visando à decretação da prisão preventiva de JESUS SOUZA LIMA (vulgo "Borracha"); 2) ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO (vulgo "-"); 3) MATHEUS COSTA PAES MATOS (vulgo "AK"); 4) AGNALDO GABRIEL SANTOS MARTINS (vulgo "Sem Paixão"); 5) LUCAS HENRIQUE RODRIGUES (vulgo "Tonelada"); 6) IKHARO BEZERRA DE MORAES OLIVEIRA (vulgo "Lombra"), bem como a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, com apreensão e extração de dados de dispositivos eletrônicos — inclusive com possibilidade de mandados itinerantes, para investigação dos crimes de Tráfico de Drogas (Art. 33, Lei n. 11.343/06), Associação para o Tráfico (Art. 35, Lei n. 11.343/06) e Integrar Organização Criminosa (Art. 2o, Lei n. 12.850/13), em desfavor dos investigados, no contexto do Inquérito Policial n. 67.4.2026.3331, que apura as atividades ilícitas da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" na cidade de Barra do Garças (MT).

Instada a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao deferimento do pedido formulado na representação (Id. 223631735).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

II - Fundamentação:

2.

Antes de entrar na análise pormenorizada de cada pedido, convém resumir os elementos fáticos que embasam os pleitos ora apresentados.

A presente investigação originou-se do Inquérito Policial n. 67.4.2025.19661, instaurado para apurar as atividades ilícitas de JESUS SOUZA LIMA, vulgo "Borracha", autuado em flagrante delito pela prática de tráfico de entorpecentes, com apreensão de aparelho celular Motorola XT2053-5. Mediante autorização Judicial (Processo n. 1006533-89.2025.8.11.0004), procedeu-se à quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas, com análise pericial via ferramenta Cellebrite Reader (UFED 7.72.0.10), observada a cadeia de custódia.

A análise revelou que o investigado integra o Comando Vermelho, exercendo função de comando operacional de célula criminosa estruturada, responsável pelo monitoramento territorial e coordenação do tráfico de entorpecentes, valendo-se de linguagem cifrada ("NTV", "chá" para cannabis, "gordura" para pasta base de cocaína) e estratégias de contrainteligência digital (mensagens autodestrutivas), conforme relatório de Id. 221773331.

As diligências permitiram identificar a malha delitiva, com a qualificação dos demais integrantes: AGNALDO ("Sem Paixão"), responsável pela fiscalização disciplinar e controle de monitoramentos; ALEXANDRE ("-—-"), atuante na distribuição e regulamentação de preços das drogas; LUCAS ("Tonelada"), encarregado do controle logístico-financeiro e repasses via PIX; MATHEUS ("AK"), dedicado à comercialização direta; e IKHARO ("Lombra"), responsável pela função de "olheiro", monitorando e informando sobre movimentação de viaturas policiais em tempo real, todos articulados por meio do grupo de WhatsApp denominado "ALTO POSTO VALE DA SERRA".

Expostos os contornos fáticos da investigação, passo à análise dos requisitos legais para o deferimento das medidas cautelares postuladas.

2.1. Do pedido de prisão preventiva

A decretação da prisão preventiva no curso da fase investigativa demanda o preenchimento cumulativo de requisitos de natureza formal e material, consoante a disciplina estabelecida pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No que concerne aos pressupostos formais, impõe-se a demonstração da prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, além da necessária subsunção do fato à hipótese de crime doloso apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, ou o enquadramento nas situações excepcionais contempladas no artigo 313 do diploma processual penal, notadamente a reincidência em crime doloso, a prática de delito envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, bem como a existência de fundada dúvida sobre a identidade civil da pessoa investigada.

Relativamente aos requisitos materiais, a medida constritiva deve revelar-se concretamente imprescindível à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em conformidade com os fundamentos taxativamente elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O provimento Jurisdicional que decreta a segregação cautelar deve observar rigorosa fundamentação, em atenção ao comando constitucional insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, demonstrando de maneira específica, concreta e pormenorizada a inaptidão ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do estatuto processual penal para o resguardo dos interesses tutelados pela norma.

Considerando a natureza excepcional e a gravosidade inerente à medida constritiva da liberdade individual, a prisão preventiva apenas se legitima quando demonstrada, mediante fundamentação idônea e circunstanciada, a imprescindibilidade da segregação cautelar no caso concreto.

Nesse sentido, revela-se insuficiente a mera invocação abstrata ou genérica dos requisitos legais, exigindo-se do Julgador a explicitação das circunstâncias fáticas específicas que tornam inadequadas, ineficazes ou insuficientes as medidas cautelares alternativas ao encarceramento provisório, sob pena de vulneração aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

A Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente consagrado o entendimento de que a custódia cautelar constitui medida de extrema gravidade, que somente se justifica quando comprovada, de forma concreta e inequívoca, a absoluta insuficiência das medidas alternativas previstas no ordenamento Jurídico.

Feitas essas considerações de ordem geral, passo à análise pormenorizada do caso concreto.

Quanto a JESUS SOUZA LIMA, vulgo "Borracha":
Consta da representação que as investigações, lastreadas na análise pericial do terminal (66) 99263-6758, apontam que JESUS desempenha função estratégica de comando operacional da célula do Comando Vermelho em Barra do Garças (MT). O relatório é incisivo ao afirmar que a interação entre os envolvidos "confirma a hierarquia criminosa e a divisão de funções tipicas de organização voltada ao tráfico" (Id. 221773330, p. 4). Sua atuação como responsável pela prestação de contas e repasse de valores à cúpula é confirmada pela transcrição de áudios noticiados na representação. Adicionalmente, desempenha a função de monitoramento do território sob sua responsabilidade, atuando como mecanismo de alerta contra incursões policiais.

Quanto a ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO, vulgo "-":
As investigações apontam que ALEXANDRE atua como o principal regulador de preços e distribuidor de entorpecentes no grupo "ALTO POSTO VALE DA SERRA". Além disso, o investigado possui histórico de reincidência, eis que conforme noticiado pelo Delegado na representação já fora preso em flagrante em 04/07/2025 pelos mesmos crimes, o que reforça a natureza estável e permanente de sua atuação e o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Quanto a MATHEUS COSTA PAES MATOS, vulgo "AK":
A investigação demonstrou que MATHEUS integra o núcleo de comercialização direta da célula criminosa, utilizando linha telefônica registrada em nome de sua avó materna para ocultar sua identidade. Sua integração funcional é evidenciada pela manifestação imediata de disponibilidade para venda ("Ntv" e sticker "TO OLINE JÁ") logo após a publicação das tabelas de preços por Alexandre no grupo faccionado. Registra antecedentes por tráfico, com prisão em flagrante em 02/10/2025 pelos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores (TP n. 67.4.2025.3563.1), o que evidencia a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para a contenção de seu ímpeto delitivo.

Quanto a AGNALDO GABRIEL SANTOS MARTINS, vulgo "Sem Paixão":
AGNALDO atua como o eixo normativo e disciplinar da célula criminosa, tanto que o Delegado faz menção a mensagem por ele publicada, em 04/06/2025, no grupo "ALTO POSTO VALE DA SERRA" com "PLANILHA DE LEITURA, MONITORAMENTO E LIMPEZA", verdadeiro estatuto de disciplina interna da facção, com diretrizes autoritárias de subordinação. Mantém cadastro atualizado dos membros sob sua fiscalização (codinomes "Cuiabano", "Fernando", "Lombra", "Cipriano" e "Derramado"), evidenciando função de liderança administrativa dentro do Comando Vermelho.

Quanto a LUCAS HENRIQUE RODRIGUES, vulgo "Tonelada":
LUCAS exerce o controle rigoroso dos fluxos financeiros da célula, sendo o responsável direto pelo processamento do "fechamento" (centralização dos valores oriundos do tráfico). Possui chave PIX ativa registrada em seu nome junto à PagSeguro Internet S.A., instrumento utilizado para recebimento dos repasses. Os diálogos transcritos entre Jesus e "Tonelada" confirmam a obrigatoriedade dos repasses e a pressão hierárquica pelo acerto de contas, evidenciando que o investigado detém a gestão financeira da célula criminosa, função que garante a perenidade da estrutura delitiva.

Quanto a IKHARO BEZERRA DE MORAES OLIVEIRA, vulgo "Lombra":
IKHARO atua como informante da organização, enviando ao grupo "ALTO POSTO VALE DA SERRA" imagens e informações sensíveis sobre movimentação policial — barreiras e abordagens em andamento — com o objetivo de alertar os integrantes sobre situações de risco iminente. Sua identificação decorre da vinculação técnica do número telefônico à sua chave PIX registrada em seu CPF. As mensagens por ele repassadas demonstram efetiva colaboração operacional com a estrutura criminosa como olheiro.

Verifica-se, portanto, que estão preenchidos os requisitos formais para decretação da prisão preventiva, quais sejam: a prova da materialidade, demonstrada pelos elementos periciais extraídos do aparelho celular de JESUS (Hash SHA-256, Cellebrite UFED 7.72.0.10), pelos relatórios de investigação, registros de áudio, comunicações do grupo "ALTO POSTO VALE DA SERRA"; os indícios suficientes de autoria, vez que os elementos coligidos — transcrições de áudios, registros de mensagens, tabelas de comercialização, vinculação de chaves PIX, análise de modus operandi e identificação de funções hierárquicas — apontam de forma individualizada a participação de cada investigado; e, por fim, a tipificação em crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos.

Quanto aos requisitos materiais, verifico que a liberdade dos investigados representa risco concreto à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal, pelos seguintes fundamentos:

I — Gravidade concreta da conduta e periculosidade dos agentes:
Os investigados integram a organização criminosa Comando Vermelho, com funções hierárquicas especializadas e definidas, atuando de forma permanente e estável no tráfico de entorpecentes em Barra do Garças (MT). A sofisticação operacional do grupo — uso de linguagem cifrada, mensagens autodestrutivas, monitoramento de viaturas policiais em tempo real e controle financeiro via PIX — revela elevado grau de organização criminosa que vai muito além do tráfico episódico.

II — Risco concreto de reiteração criminosa:
Os investigados não exercem atividade lícita conhecida e dedicam-se integralmente à atividade delitiva como integrantes do Comando Vermelho. A organização demonstrou forte capacidade de reposição de membros e continuidade de suas atividades.

III — Garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal:
A liberdade dos investigados representa risco concreto à integridade das provas e à eficácia da persecução penal, dado que o grupo faz uso sistemático de estratégias de contrainteligência, incluindo o envio de mensagens com autodestruição e o monitoramento de operações policiais. A soltura dos investigados permitiria a imediata comunicação com a cúpula da organização e a destruição de provas ainda não acessadas.

Diante desse contexto, mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não sendo capazes de neutralizar o risco concreto à ordem pública nem de impedir a continuidade da atividade criminosa organizada. A concessão de medidas alternativas a membros de organização criminosa estruturada, com funções hierárquicas definidas e capacidade comprovada de manter atividades ilícitas mesmo após prisões anteriores, equivaleria a permitir a regeneração imediata do ciclo delitivo.

Em vista de todo o exposto, concluo estarem presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva dos seis investigados, nos termos da representação policial e do parecer ministerial.

2.1. Da busca e apreensão domiciliar:

Reza o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal que “a casa é asilo inviolável do individuo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”.

Nesta mesma perspectiva, o artigo 11 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, preleciona que: “Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicilio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”.

O direito constitucional à inviolabilidade do domicílio se proclama como legítimo empecilho apto a evitar ilegais ingerências a tal direito de privacidade e intimidade, que, cediço, em seara penal, possui abrangência não somente à chamada residência ou domicílio habitado pelo alvo das investigações, como também seu local de trabalho e congêneres. Entretanto, é indubitável que os direitos e garantias fundamentais não possuem caráter absoluto, não podendo tais instrumentos de proteção última à dignidade da pessoa humana, servirem de escudo para práticas criminosas ou vedadas por lei (STJ, HC n. 415332/SP). É nesta senda que cabe ao Juiz mitigar essa garantia, valendo-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo prevalecer, na espécie, o interesse público na persecução penal.

Nesse prisma, o artigo 240 e ss. do Código de Processo Penal, elenca as hipóteses, formas e requisitos para autorização de busca e apreensão domiciliar, afeto à reserva de Jurisdição.

No caso em análise, verifica-se que os elementos informativos objetivos trazidos pela autoridade policial corroboram indícios fundados de materialidade e autoria das infrações penais investigadas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/13), bem como a urgência e necessidade das medidas, nos termos exigidos pela lei.

Com efeito, há indícios suficientes da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa, consistentes na análise pericial de dispositivo celular apreendido, transcrições de áudios e mensagens, identificação de tabelas de preços, monitoramento territorial, controle financeiro via PIX e estrutura hierárquica do grupo "ALTO POSTO VALE DA SERRA". Esse conjunto probatório revela a presença de fundadas razões para o deferimento das buscas e apreensões, sendo concreta a possibilidade de que drogas, insumos, armas, valores, anotações e dispositivos eletrônicos relacionados à atividade ilícita encontrem-se nos imóveis indicados, com risco de ocultação, dissipação ou destruição de provas.

Quanto ao caráter itinerante dos mandados, a medida se mostra imprescindível diante do comportamento dos investigados, integrantes de organização criminosa com conduta itinerante, alterando repentinamente de endereço com o claro propósito de frustrar as diligências investigativas. Assim, evidenciada a mudança dos investigados para outro endereço certo no momento da execução, legitima-se a extensão da diligência a tais locais, preservando-se a utilidade e a eficácia da medida cautelar.

A estrita necessidade da medida também se evidencia à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à validade do mandado de busca e apreensão domiciliar deferido com base em investigação prévia e elementos concretos coligidos nos autos (AgRg no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Assim, encontram-se preenchidos os requisitos legais para o deferimento da busca e apreensão domiciliar, diante da existência de fundadas razões, devidamente demonstradas nos autos, quanto à pertinência, necessidade e proporcionalidade das medidas.

2.2. Da quebra do sigilo dos dados telemáticos:

Pugna, ainda, a autoridade policial, que seja autorizado o afastamento do sigilo de dados e a extração de todos os dados contidos nos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos com os investigados.

Na hipótese dos autos, a quebra do sigilo de dados telemáticos dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos revela-se medida de inegável pertinência e proporcionalidade, diante da presença de fundados elementos de que os dispositivos podem conter informações diretamente relacionadas à estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, fluxo financeiro via PIX, comunicações entre integrantes, pontos de venda, tabelas de preços e eventuais dados sobre lavagem de capitais.

A investigação em curso revelou que os suspeitos fazem uso sistemático de celulares e dispositivos eletrônicos como instrumentos centrais na coordenação de tarefas internas, repasse de ordens, recebimento de valores e disseminação de informações sensíveis. A extração do conteúdo armazenado nesses aparelhos — notadamente mensagens, mídias, contatos, documentos, localização e dados de aplicativos bancários — é imprescindível para o completo esclarecimento dos fatos e a identificação da totalidade dos envolvidos.

A presença de investigação prévia estruturada, amparada em análise pericial de dispositivo celular apreendido, transcrições de áudios e mensagens do grupo "ALTO POSTO VALE DA SERRA", afasta qualquer alegação de medida genérica ou exploratória, evidenciando a existência de justa causa concreta para o afastamento do sigilo dos dados telemáticos.

Ressalte-se que a medida não impõe qualquer forma de colaboração ativa dos representados, tampouco exige o fornecimento de senhas, padrões ou códigos de acesso, preservando-se integralmente o princípio do nemo tenetur se detegere. O acesso aos dados será realizado por meio de extração técnica pela POLITEC ou analistas da Polícia Civil, observada a cadeia de custódia e a rastreabilidade dos vestígios digitais, garantindo-se a integridade, autenticidade e confiabilidade da prova produzida, nos termos da legislação processual penal vigente.

A medida encontra amparo Jurídico no art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, no art. 7o, inciso III, e no art. 10, § 1o, do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), combinado com o art. 1o, § 4o, da Lei Complementar n. 105/2001.

Assim, o afastamento do sigilo telemático, no caso concreto, atende aos critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, mostrando-se medida indispensável à efetividade da persecução penal.

III — Dispositivo:

3.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, para:

() DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados:

1.

JESUS SOUZA LIMA, CPF 041.985.323-54;

2.

ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO, CPF 046.810.431-33;

3.

MATHEUS COSTA PAES MATOS, CPF 082.572.331-02;

4.

AGNALDO GABRIEL SANTOS MARTINS, CPF 075.855.471-02;

5.

LUCAS HENRIQUE RODRIGUES, CPF 128.102.566-67;

6.

IKHARO BEZERRA DE MORAES OLIVEIRA, CPF 061.273.421-80, pelos fundamentos expostos acima.

a) DETERMINAR a busca e apreensão domiciliar em seu desfavor, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, devendo a diligência ser realizada com o sigilo necessário ao seu efetivo cumprimento, observando-se a inviolabilidade do domicílio, de modo a não molestar os moradores além do estritamente indispensável ao êxito da medida, em conformidade com o disposto nos arts. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 e 247 do Código de Processo Penal, observando-se:
a.1) LOCAIS:
a) JESUS SOUZA LIMA: Rua Novo Horizonte, n. s/n, Bairro São José, Barra do Garças (MT), KIT NET DO GERALDO.
b) ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO: Avenida Elias Galvão número: 1211 bairro: vila Maria, Município: barra do Garças
c) MATHEUS COSTA PAES MATOS: Rua Laura Vicunha, n. 3177, Vila Maria, Barra do Garças (MT) (residência com avó LINDACY).
d) AGNALDO GABRIEL SANTOS MARTINS: Rua 31 qd. 31 lote 10, bairro cidade jardim - Barra do Garças (MT).
e) LUCAS HENRIQUE RODRIGUES: Rua Otávio Pitaluga, n. 20, bairro São José, Barra do Garças (MT).
a.2) PERÍODO: entre a aurora e o crepúsculo;
a.3) OBJETOS: drogas, insumos, balanças, valores em espécie, anotações, armas, munições, dispositivos eletrônicos (celulares, tablets, computadores) e quaisquer outros objetos vinculados aos fatos investigados ou que eventualmente constituam corpo de delito;
a.4) PRAZO: 30 (trinta) dias para cumprimento do mandado, a contar da expedição;
a.5) MANDADOS ITINERANTES: fica autorizada a expedição de mandados itinerantes, considerando a mobilidade operacional dos investigados;
a.6) ARROMBAMENTO: fica autorizado o arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245 do Código de Processo Penal;

b) AUTORIZAR o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, com acesso, extração e análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares e demais dispositivos eletrônicos dos investigados, eventualmente apreendidos por ocasião do cumprimento das presentes ordens, limitado aos elementos relacionados aos fatos sob investigação, incluindo acesso aos conteúdos armazenados em nuvem, vedada qualquer devassa genérica, observada a cadeia de custódia, não sendo exigido o fornecimento de senhas, códigos ou qualquer forma de colaboração ativa dos investigados;

c) AUTORIZAR que a Autoridade Policial proceda à análise técnica preliminar, com finalidade de triagem investigativa dos celulares e dispositivos eventualmente apreendidos, a fim de conferir celeridade às investigações, sem prejuízo de posterior encaminhamento à perícia oficial, caso necessário;

d) DECRETAR o segredo de justiça nos presentes autos, nos termos do art. 93, IX, parte final, da Constituição Federal, art. 23 da Lei n. 12.850/2013, a fim de resguardar a eficácia das investigações e a privacidade das partes envolvidas.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada aos autos de relatório circunstanciado acerca do cumprimento da busca e apreensão e de análise dos dados telemáticos.

4.

Com vistas a conferir efetividade as medidas deferidas, determino que a Secretaria expeça o necessário, observando as seguintes instruções:

a. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA INDIVIDUALIZADOS, com prazo de validade de 90 (noventa) dias, a serem cumpridos pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com as cautelas legais pertinentes, em desfavor de:

1.

JESUS SOUZA LIMA, CPF 041.985.323-54;

2.

ALEXANDRE BATISTA DE CASTRO, CPF 046.810.431-33;

3.

MATHEUS COSTA PAES MATOS, CPF 082.572.331-02;

4.

AGNALDO GABRIEL SANTOS MARTINS, CPF 075.855.471-02;

5.

LUCAS HENRIQUE RODRIGUES, CPF 128.102.566-67;

6.

IKHARO BEZERRA DE MORAES OLIVEIRA, CPF 061.273.421-80.

b. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, a ser efetivada nos endereços constantes da representação policial, com as características acima determinadas (itinerante, com autorização de arrombamento);

c. COMUNIQUE-SE à Autoridade Policial solicitante, encaminhando os expedientes para ela e de tudo certificando nos autos. Atendendo à solicitação da Autoridade Policial de sigilo, o mandado de prisão preventiva não deverá ser lançado no BNMP de imediato, aguardando-se o prazo de 10 (dez) dias, a fim de preservar o sigilo e assegurar o êxito no cumprimento da medida.d. Após, expedidos os documentos e enviados a autoridade policial, ARQUIVE-SE provisoriamente até o cumprimento das determinações pela Delegacia competente e envio de relatório correspondente.Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial.Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.”

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, a investigação teve início a partir de apuração conduzida pela Polícia Civil, voltada à repressão da atuação de organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho” no município de Barra do Garças/MT, com foco na prática reiterada do tráfico de entorpecentes e na estruturação de célula criminosa local

No curso das diligências, mediante prévia autorização judicial, procedeu-se à apreensão e à análise pericial de aparelho celular pertencente a corréu, com extração de dados telemáticos, comunicações e registros financeiros relevantes à persecução penal.

A análise técnica revelou elementos indicativos de divisão de tarefas, hierarquia interna, uso de linguagem cifrada e adoção de mecanismos de contrainteligência, bem como a utilização de meios eletrônicos e financeiros para a operacionalização da atividade ilícita, notadamente por meio de transferências via PIX e comunicações mantidas em grupo restrito de aplicativo de mensagens denominado “alto posto vale da serra”.

A partir desse arcabouço informativo, a autoridade policial representou pela decretação de medidas cautelares pessoais e reais, culminando na instauração do Inquérito Policial no 67.4.2026.3331 e na individualização das condutas dos investigados, com a identificação das respectivas funções desempenhadas no contexto da organização criminosa.

O magistrado, ao decretar a prisão preventiva do paciente e de outros investigados (ID.359532396), baseou-se nos elementos colhidos no Inquérito Policial n. 67.4.2026.3331, originado de uma extração de dados telemáticos devidamente autorizada pela Justiça, realizada via ferramenta
cellebrite reader
, no aparelho celular do corréu (Jesus Souza).

Destaca a Autoridade Coatora, que os diálogos interceptados, em especial, entre o suposto líder da célula criminosa e o paciente, demonstram que este exerce, em tese, o controle logístico-financeiro do grupo vinculado ao Comando Vermelho. Segundo a decisão, o paciente é o responsável pelo processamento do ‘fechamento’ — centralização dos valores oriundos do tráfico de entorpecentes — utilizando-se de sua chave PIX ativa na instituição
PagSeguro
, havendo registros de cobranças e pressão hierárquica por repasses.

Tais elementos,
a priori
, afastam a tese de responsabilidade objetiva baseada apenas na presença em um grupo de mensagens. Há, portanto, suposta indicação de uma conduta ativa e estruturada, caracterizando o ‘
fumus comissi delicti’
exigido para a custódia cautelar.

Quanto ao ‘
periculum libertatis’
, a decisão fundamentou a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta integração em organização criminosa armada e de alta periculosidade (Comando Vermelho), estruturada com divisão de tarefas, uso de linguagem cifrada e contrainteligência.

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública. E, nesse sentido, não constato ilegalidade apta a conferir a densidade necessária para o deferimento da medida vindicada em liminar.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Acerca do tema de que a conduta imputada carece de contemporaneidade ao argumento de que a acusação se baseia exclusivamente no recorte de uma mensagem enviada no distante mês de 06/2025.

Ressalto que o argumento jurídico,
a priori
, não comporta amparo,
máxime
porque, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido
de
que:

“(...)
a
contemporaneidade
diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente
criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração
de
que, mesmo com o transcurso
de
tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de
assegurar a aplicação da lei penal”. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021] (Negritou-se)

Como visto, a custódia cautelar objetivada na garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade
de
se interromper ou diminuir a atuação
de organização criminosa e
considerando a complexidade do caso e a quantidade de agentes que demandaram investigações aprofundadas por envolverem integrantes de relevante organização criminosa que movimentam quantias em dinheiro, é circunstância que afasta a alegação
de ausência de contemporaneidade
.

Assim, dispõe o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.o 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

“Não há falar em
ausência de contemporaneidade
entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios
de
autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações (AgRg no RHC n. 154.267/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).

Nesse contexto, não há ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis (ID.359547353), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de,
por si sós
, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. Com a mesma fundamentação, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que não seriam suficientes para o resguardo da ordem pública”. (RCD no HC n. 904.136/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Acerca da alegação de que o paciente é genitor de um filho menor de 3 anos de idade (D.L.L.R.-ID.359547352), registro que não há qualquer comprovação a sua imprescinbilidade aos cuidados do menor, ou de que seja o único responsável pelo sustento. Cito o aresto:

"A mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória" (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). (N.U 1013546-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Assim, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de Lucas Henrique Rodrigues.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026